Tribunal: STF
Processo: Rcl 87912
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AI 791.292/PE (TEMA 339 RG) E RE 598.365 RG/MG (TEMA 181). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, proposta por afirmada usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem usurpou a competência desta Suprema Corte, ao indeferir o recurso extraordinário com base nos Temas 339 e 181 da Repercussão Geral.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que ora não se verifica.

    4. No caso, o Tribunal reclamado, ao inadmitir o recurso extraordinário, consignou, de forma fundamentada, que as razões recursais se voltavam contra os acórdãos proferidos no processamento dos embargos de divergência e respectivos aclaratórios, conclusão extraída das próprias transcrições constantes da petição do recurso. 

    5. Ao aplicar o Tema 339 da sistemática da repercussão geral, com base no AI 791.292 QO/PE, para o fim de proferir juízo acerca da inadmissibilidade de recurso extraordinário, o Tribunal de origem somente exerceu atribuição que lhe é própria, de forma que não se vê usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecida no art. 1.030, I, b, do Código de Processo Civil.

    6. Não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 181, pois os fundamentos do julgamento do RE 598.365 RG/MG são aplicáveis ao caso concreto.

    7. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 

    IV. Dispositivo e tese

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com majoração de honorários.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: AI 791.292/PE (Tema 339 RG); RE 598.365 RG/MG (Tema 181 RG); Rcl 58.363 ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 60.416 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/8/2023; Rcl 53.626 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17/10/2022; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 62.237 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26/10/2023.